Tribunal: TJBA
Processo: 8058193-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058193-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: JOSE GONCALVES DA PAIXAO JUNIOR

Advogado(s):JOAO VITOR LIMA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NA CONTRATAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos referentes ao contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) no benefício previdenciário do agravado, até ulterior determinação judicial.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legalidade da determinação judicial de suspensão dos descontos, diante da alegação do agravado de que não foi devidamente informado sobre a natureza do contrato e suas condições, bem como a razoabilidade da multa diária fixada.

III. Razões de decidir

3.
A relação entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os princípios da boa-fé e da transparência (art. 4º, III, e art. 54, § 4º, do CDC).

4.
O agravante não comprovou ter fornecido ao consumidor informações claras e adequadas sobre a modalidade do contrato, tampouco demonstrou ter disponibilizado o instrumento contratual com todas as suas características e encargos, descumprindo o ônus do art. 373, II, do CPC.

5.
A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de informações claras sobre a reserva de margem consignável pode configurar abusividade, justificando a suspensão dos descontos até que seja plenamente esclarecida a natureza da contratação.

6.
A concessão da tutela de urgência encontra respaldo no risco de dano irreparável ao agravado, dado que os descontos incidem diretamente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

7.
A imposição de multa diária é instrumento legítimo para garantir o cumprimento da decisão judicial (CPC, arts. 139, IV, 297 e 537), e não há evidência de que seu valor seja excessivo.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "Na hipótese de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), a ausência de informações claras sobre os encargos e a forma de desconto justifica a suspensão dos descontos em benefício previdenciário, diante da aplicação do princípio da transparência e do risco de onerosidade excessiva ao consumidor."

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, III, e 54, § 4º; CPC, arts. 373, II, 139, IV, 297 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 80330125320208050000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 11/03/2021; TJ-BA, AI nº 80032237220218050000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 5ª Câmara Cível, j. 14/04/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8058193-17.2024.8.05.0000
,
figurando como agravante
BANCO DAYCOVAL S/A

e como agravad
o

JOSE GONCALVES DA PAIXAO JUNIOR
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.